Tribunal: TJPA
Processo: 0819529-63.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0819529-63.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFISSÃO INFORMAL. AUTORIA DO ART. 311 DO CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 311, § 2º, c/c art. 69, todos do CP, com imposição de pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa alega omissões quanto à análise da nulidade do reconhecimento fotográfico, da ilicitude da confissão informal, da insuficiência de provas quanto ao crime do art. 311 do CP e da aplicação da atenuante da confissão espontânea, requerendo efeitos infringentes. O Ministério Público pugna pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à validade do reconhecimento fotográfico; (ii) saber se houve omissão quanto à licitude da confissão informal; (iii) saber se houve omissão quanto à autoria do crime do art. 311 do CP; (iv) saber se houve omissão quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito já decidido.

4. Não se verifica omissão quanto ao reconhecimento fotográfico, pois o acórdão enfrentou a matéria e concluiu pela validade do ato quando corroborado por outros elementos probatórios autônomos, afastando nulidade.
5. Inexiste omissão quanto à confissão informal, uma vez que o julgado expressamente consignou sua irrelevância isolada para a condenação, fundamentando-se em provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório.
6. A alegação de omissão quanto ao crime do art. 311 do CP não procede, pois o acórdão reconheceu a autoria com base em prova técnica e testemunhal, afirmando ser desnecessária a demonstração de dolo específico.
7. Também não há omissão quanto à atenuante da confissão espontânea, tendo o acórdão explicitado sua inaplicabilidade diante da negativa de autoria em juízo e da ausência de contribuição efetiva para a elucidação dos fatos.
8. Evidencia-se que a pretensão recursal visa à rediscussão da matéria já apreciada, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
9. Admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, hipótese não configurada no caso, ante a inexistência de vícios no julgado.
10. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios do art. 619 do CPP. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620, § 2º; CPC, art. 1.025; CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, 311, § 2º, e 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJPA, Revisão Criminal 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA frente ao v. Acórdão de ID n° 33764873, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 2ª Sessão Ordinária por videoconferência, datada de 10/02/2026, no qual o recurso foi conhecido e improvido, mantendo a condenação pelos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A defesa alega a existência de omissões no julgado. Inicialmente, ausência de enfrentamento da tese de irregularidade do reconhecimento fotográfico, afirmando que o acórdão não analisou a possível contaminação do depoimento judicial da vítima por reconhecimento extrajudicial viciado.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da ilicitude de confissão informal obtida sem advertência do direito ao silêncio, bem como quanto à eventual contaminação das provas dela derivadas.

No que se refere ao crime do art. 311 do Código Penal, afirma que o acórdão não enfrentou a tese de insuficiência de provas da autoria da adulteração, tendo se limitado a reconhecer a posse do veículo adulterado.

Sustenta, também, erro no afastamento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o acórdão adotou fundamento incompatível com a jurisprudência do STJ.

Ao final, requer o saneamento das omissões apontadas, com prequestionamento da matéria e atribuição de efeitos infringentes para revisão do julgado (ID n° 33955004).

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (ID n° 35363148).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo constante no ID n° 23741553, foram analisadas, respaldadas tanto na legislação como na jurisprudência atual, restando, fundamentada a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (ID n°33764873):

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR PARA AFERIÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO CONSTITUCIONAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA COMPROVADA PELOS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS. RECONHECIMENTO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOLO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 311, § 2º, c/c art. 69, todos do CP, as penas de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) declaração de nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva quanto à realização de novo exame de corpo de delito para comprovação de violência policial; (ii) nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP; (iii) nulidade da prova derivada de confissão informal sem advertência do direito ao silêncio; (iv) absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo; (v) absolvição do crime do art. 311 do CP, por ausência de dolo específico; (vi) redução da pena-base e (vii) aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de exame complementar de corpo de delito; (ii) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) saber se há nulidade da confissão informal prestada a policiais; (iv) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo; (v) saber se houve dolo específico na adulteração da placa do veículo; (vi) saber se é possível reduzir a penabase fixada; (vii) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame complementar de corpo de delito não é imprescindível quando há laudo regular que ateste a ausência de lesões, cabendo à defesa demonstrar concretamente eventual vício, o que não ocorreu. 4. A ausência de observância estrita do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, quando a condenação encontra amparo em outras provas independentes, conforme entendimento firmado no Tema 1.258 do STJ. 5. Não se verifica ilicitude na confissão informal, especialmente quando a condenação se sustenta em outros elementos probatórios autônomos, como o relato da vítima, prova material e reconhecimento seguro. 6. A autoria e a materialidade do roubo foram robustamente demonstradas por prova testemunhal e documental, notadamente o reconhecimento firme da vítima e a apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante. 7. A adulteração da placa do veículo ficou comprovada por prova técnica e testemunhal, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico. A simples alteração já configura o delito do art. 311 do CP, nos termos da jurisprudência do STJ. 8. A pena-base foi fixada com fundamento em circunstâncias judiciais negativadas de modo fundamentado, não havendo ilegalidade ou excesso na sua fixação. 9. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável quando a versão apresentada pelo réu em juízo nega a autoria e não contribui para a elucidação dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e improvida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, LXIII, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 69, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 311, § 2º; CPP, arts. 155, 226, 382 e 402. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4.3.2024; STJ, REsp 2050396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.12.2023.

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado, pois como visto, todas as teses foram devidamente enfrentadas.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 26/05/2026